Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016047-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 01.395.632/0001-64 (AGRAVANTE), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (AGRAVADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDERSON GLAUCIO ANDRADE - CPF: 572.160.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
REGISTRO INDEVIDO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS
– ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS, PARA CONCESSÃO DE LIMINAR, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos que sustentam o pleito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, quais sejam, quitação, decadência e ausência de notificação no processo administrativo, não foram demonstrados, assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por
ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004890-19.2024.8.11.0041, impetrado em face do
PROCURADOR DO ESTADO e ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar almejada.

Sustenta que foi surpreendido, em 07/02/2024, por protesto de certidão de dívida ativa, CDA n° 202479581, oriundo do processo administrativo 288253/54/28/2023.

Assevera que tal débito foi alcançado pela decadência, frente ao lapso temporal entre o fato gerador e a constituição do crédito, bem como
“a notificação não atendeu as disposições legais, na medida em que se deu de forma eletrônica em detrimento da notificação pessoal”.

Ressalta que o débito inscrito havia sido anulado em 05/03/2012,
“ante a comprovada quitação das 5 (cinco) parcelas acordadas entre o Agravante e o Fisco Estadual, conforme a decisão proferida nos autos do Processo 5066744/2021”
.

Pontua que
“após levantamento junto ao sistema e-process e no órgão competente, a Agravante obteve a cópia da decisão administrativa datada de 14/07/2023 constante no processo administrativo tributário 288253/54/28/2023”
, portanto, a revisão do ato administrativo se deu após mais de 11 anos, extrapolando o limite decadencial legal.

Consigna que o efeito suspensivo buscado visa garantir sua integridade patrimonial, vez que a certidão de dívida ativa objeto da demanda impede a expedição de Certidão de Nada Consta – CND, atingindo seus bens e principalmente o seu sustento. Destaca a ausência de
periculum in mora
inverso.

Requer a concessão de efeito ativo, para suspender a exigibilidade da
“Certidão de Dívida Ativa n° 202479581 ante ao patente instituto da decadência prevista no artigo 26 da Lei Estadual 7692/02, tanto da decadência tributária prevista no artigo 173 do CTN, e consequentemente determine a suspensão do protesto no 22558 do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade até final julgamento, transitado em julgado, possibilitando a Agravante a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para
“reconhecer e declarar a ilegalidade da cobrança do crédito da Certidão de Dívida Ativa n° 202479581”.

Liminar indeferida (ID. 219834191).

Contrarrazões (ID. 228948681).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID. 229519654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança na origem, argumentando a inobservância do devido processo administrativo, estar o débito executado quitado, que o débito foi alcançado pela decadência e o perigo de ofensa de seu patrimônio com a continuidade do trâmite da execução.

O mandado de segurança na origem foi impetrado por
Anderson Gláucio Andrade & Cia Ltda
, por ato tido como ilegal do
Coordenador da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso
, consistente na
“inscrição débitos tributários em dívida ativa sem observância das disposições legais, notadamente a inscrição em dívida ativa de débito já decaído”
relativo à
“Registro indevido de crédito fiscal de ICMS, referente a mercadorias adquiridas para integrar o ativo permanente do estabelecimento”
.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“In casu, o fato gerador da obrigação acessória ocorreu em 02/2010.

Dos documentos indexados pela autoridade impetrada (Id. 151987146) depreende-se que a constituição provisória do debito se deu em 27/05/2013 com a lavratura do NL 546291/334/10/2013, o que também se pode observar com a cópia do extrato da conta corrente fiscal anexada pela própria parte impetrante (Id. 140975728) restando, portanto, afastada a alegação de decadência, uma vez que não extrapolado o prazo quinquenal para constituição do credito tributário em questão.

Assim, resta evidenciando, neste momento, de cognição sumária, que não transcorreu o prazo quinquenal, não havendo se falar em ato coator. (...)

No presente caso não há qualquer ilegalidade no meio de notificação utilizado para cientificar dos lançamentos tributários em questão, de modo que, pode-se constatar (Id. 140975728) que as notificações foram realizadas por meio do sistema de notificação eletrônica da SEFAZ, tendo, inclusive, se registrado a ciência.

Assim, a parte impetrante afirma não ter recebido intimação pessoal via postal, o que fundamentaria o cerceamento do seu direito de defesa, no entanto, a legislação tributária estadual prevê que as notificações atinentes ao processo administrativo tributário serão feitas preferencialmente por via eletrônica, ficando a cargo do contribuinte o fornecimento e manutenção atualizada do endereço eletrônico, nos termos do artigo 17, XVIII e 39-B, § 4o, da Lei 7.098/98. (...)

No que tange a alegação de pagamento do débito imputado, tenho que não ficou demonstrado de forma inequívoca a quitação, na medida em que o débito constante na CDA no 202479581 tem como origem o Aviso de Cobrança 2250147, já a decisão administrativa que reconheceu a quitação do debito (Id. 140975734) faz referencia ao processo no 5066744/2011, não sendo possível, nesse momento de cognição não exauriente, constatar a alegação.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, até ulterior deliberação. (...)”.
(ID. 155900836)

Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança é necessária a demonstração, de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Como pontuado em sede de tutela recursal, o fato gerador do débito em questão é a competência 02/2010 e houve a constituição provisória do crédito em 27/05/2013.

Em relação ao argumento de quitação do débito inscrito, o Juízo
a quo
consignou que não houve a demonstração inequívoca da quitação e, conforme decisão administrativa carreada aos autos pelo próprio agravante, os comprovantes de parcelamento apresentados pelo contribuinte não guardam relação com o instrumento de cobrança e fato gerador impugnado (ID. 140975736 - Pág. 2 – autos de origem), de modo que não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, capazes de reformar a decisão agravada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). 2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023894-05.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024